Tribunal: TJMT
Processo: 1004675-46.2024.8.11.0040
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004675-46.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[THIAGO VARELA RAMOS CAVALCANTI - CPF: 717.346.464-11 (APELADO), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO), TOYOTA DO BRASIL LTDA - CNPJ: 59.104.760/0001-91 (APELANTE), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO), RODOBENS COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. - CNPJ: 65.993.453/0001-01 (APELANTE), RICARDO GAZZI - CPF: 261.065.008-60 (ADVOGADO), DENICOLO COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 33.925.393/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIAS DANIEL DINIZ - CPF: 011.693.631-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA: ACOLHIDA. RECURSOS PROVIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO C/C DANOS MORAIS. VEÍCULO AUTOMOTOR. FALHA
NO

SISTEMA DE INJEÇÃO DIRETA
. NEGATIVA DE GARANTIA. ALEGAÇÃO DE INTERVENÇÃO POR TERCEIRO NÃO AUTORIZADO.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PROVA PERICIAL EXPRESSAMENTE REQUERIDA. CONTROVÉRSIA TÉCNICA.
CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis contra sentença que julgou parcialmente procedentes pedidos de restituição de valor pago por reparo de veículo e de indenização por danos morais, em razão de falha no sistema de injeção direta de automóvel ainda em garantia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a controvérsia depende de prova técnica relevante e há requerimentos expressos e tempestivos de produção probatória pelas partes,
sem apreciação fundamentada pelo juízo.

4. A causa da falha no sistema de injeção constitui questão técnica essencial ao julgamento, pois dela depende a verificação de vício de fabricação, mau uso, intervenção de terceiro ou exclusão regular da garantia.

5.

A inversão do ônus da prova em relação de consumo não dispensa a instrução necessária ao esclarecimento de controvérsia técnica relevante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
.

Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Recursos providos. Sentença anulada.

Tese de julgamento
: “1. A prolação de sentença sem a produção das provas requeridas e sem decisão específica e fundamentada sobre seu indeferimento compromete o contraditório e a ampla defesa, impondo a anulação do julgado. 2. A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não autoriza a supressão da instrução probatória necessária à elucidação de fato técnico essencial ao julgamento da causa.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 355, I, e 370; CDC, art. 6o, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível no 0006844-14.2013.8.11.0006, Rel. Des. Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 29.11.2025; TJMT, Apelação Cível no 1014440-72.2023.8.11.0041, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 18.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por Toyota do Brasil Ltda. e Rodobens Comércio e Locação de Veículos Ltda. contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Thiago Varela Ramos Cavalcanti em ação de restituição de quantia paga c/c indenização por danos morais.

O
autor alegou ter adquirido veículo Toyota Corolla XEI, placa BQU3A02,
que apresentou falhas no sistema de injeção direta, especialmente nos bicos injetores. Sustentou que, embora vigente a garantia contratual, a cobertura foi recusada sob alegação de intervenção anterior por terceiro não autorizado. Por isso, afirmou ter arcado com o reparo e requereu a restituição em dobro do valor pago, além de indenização por danos morais.

Na fase de especificação de provas, a Toyota requereu perícia técnica para apurar a origem do defeito. A Rodobens pediu prova oral técnica, e o autor também manifestou interesse na perícia das peças (
IDs
359924855, 359924856 e 359924857).

A sentença julgou antecipadamente a lide, registrando inércia das rés na produção de provas. Inverteu o ônus probatório e condenou solidariamente as rés ao pagamento de danos materiais e danos morais. Julgou, ainda, procedente a denunciação à lide, reconhecendo direito de regresso contra
Denicolo
Comércio de Veículos Ltda., em valor a ser apurado oportunamente.

Preliminarmente, as apelantes suscitaram nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

No mérito, a Toyota defende a regularidade da negativa de garantia, a ausência de vício de fabricação, de ato ilícito e de danos indenizáveis. A Rodobens, por sua vez, sustenta sua ilegitimidade passiva, a inexistência de falha na prestação do serviço, de dano material, de dano moral e de nexo causal.

Contrarrazões pelo não provimento do
s
recurso
s
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

As apelantes suscitam preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o juízo de origem julgou antecipadamente a lide, embora houvesse requerimentos expressos de produção de prova técnica e oral voltados ao esclarecimento do ponto central da controvérsia.

A
discussão

consiste em definir se a falha apresentada nos bicos injetores do veículo decorreu de vício de fabricação, circunstância que poderia atrair a cobertura da garantia e a responsabilidade das fornecedoras, ou se resultou de intervenção externa, mau uso ou manuseio por terceiro não autorizado, hipóteses invocadas como causa de exclusão da garantia.

Trata-se, portanto, de questão eminentemente técnica, cuja adequada solução depende de prova especializada.

Conforme se verifica dos autos, intimadas as partes para especificação de provas (ID 359924854), a Toyota do Brasil Ltda. requereu a realização de perícia técnica, direta ou indireta, para apurar a origem do defeito alegado, especialmente em relação ao motor, aos bicos injetores e ao cabeçote do veículo
(ID 359924855)
. A Rodobens postulou a produção de prova oral técnica
(ID 359924856); e o
próprio autor também requereu perícia nas peças, afirmando ser imprescindível a apuração da causa da falha
(ID 359924857).

Não obstante, a sentença consignou que nenhuma das partes manifestou interesse na produção de novas provas e que as rés teriam permanecido inertes, operando-se a preclusão. Essa premissa, contudo, não corresponde ao histórico processual, pois havia requerimentos expressos e tempestivos de dilação probatória.

Nos termos do art. 355, I, do CPC, o julgamento antecipado do mérito somente é cabível quando não houver necessidade de produção de outras provas. Já o art. 370 do mesmo diploma atribui ao magistrado o poder-dever de determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, podendo indeferir apenas as diligências inúteis ou meramente protelatórias, desde que mediante decisão fundamentada.

No caso, a prova requerida não se mostra inútil nem protelatória
, a
o contrário, está diretamente relacionada ao fato controvertido essencial da demanda, consistente na origem da falha nos bicos injetores e em sua eventual relação com vício de fabricação, intervenção de terceiro, mau uso, falha na prestação do serviço ou exclusão regular da garantia.

A incidência do Código de Defesa do Consumidor e a eventual inversão do ônus da prova não autorizam, por si sós, a supressão da instrução processual. A inversão probatória constitui técnica de facilitação da defesa do consumidor, mas não implica procedência automática do pedido, tampouco dispensa a produção de prova necessária ao esclarecimento de controvérsia técnica relevante.

“[...] Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide em ação que envolve controvérsia técnica e pedido expresso de produção de prova pericial por ambas as partes. A prova pericial é indispensável para o deslinde de causas que demandam conhecimento técnico especializado, não podendo ser substituída por documentos ou laudos unilaterais. [...] (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00068441420138110006, Relator: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 29/11/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2025).”

“[...]
1 .
O indeferimento imotivado de prova pericial essencial ao deslinde do feito configura cerceamento de defesa, impondo a anulação da sentença. 2. O juiz é o destinatário da prova, mas deve fundamentar adequadamente a
negativa de sua produção quando expressamente requerida pela parte. [...] (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10144407220238110041, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 18/02/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/02/2025).”

Assim, tendo sido a sentença proferida sem a produção das provas oportunamente requeridas e sem decisão específica e fundamentada acerca de seu indeferimento, impõe-se o reconhecimento da nulidade.

Diante do exposto, ACOLHO a preliminar de cerceamento de defesa e DOU PROVIMENTO aos recursos para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória,
com apreciação dos requerimentos probatórios formulados pelas partes
, especialmente a produção de prova pericial

sobre os componentes do sistema de injeção
e
bicos injetores, sem prejuízo da análise motivada da pertinência da prova oral técnica requerida.

Fica prejudicada a análise das demais questões recursais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026